Tribunal: TJMT
Processo: 1022778-90.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022778-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), GERCIO MARCELINO MENDONCA JUNIOR - CPF: 383.742.851-68 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 016.997.531-21 (ADVOGADO), CARLA MONIQUE GOMES PRATES - CPF: 020.791.991-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO TAC. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ÔNUS PROBATÓRIO. SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. CONSENSUALIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Estado de Mato Grosso interpõe recurso de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que deferiu tutela provisória de urgência em ação anulatória, suspendendo os efeitos da condenação referente ao Auto de Infração nº 202832326 e a exigibilidade da multa no valor atualizado de R$ 137.316,55, lavrado em face de Gércio Marcelino Mendonça Junior.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à validade da suspensão dos efeitos do Auto de Infração nº 202832326, diante da alegada ausência de comprovação do descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre as partes.

III. Razões de decidir

3. O Termo de Ajustamento de Conduta constitui instrumento consensual de solução de conflitos ambientais que permite ao compromissário adequar sua conduta às exigências legais mediante o cumprimento de obrigações específicas, em contrapartida aos benefícios acordados.

4. Embora os atos administrativos sejam revestidos da presunção de legitimidade e veracidade, competindo ao particular o ônus de demonstrar a ausência dos pressupostos fáticos e jurídicos que fundamentaram a penalização, no caso concreto o agravado demonstrou iniciativa no sentido de cumprir as obrigações pactuadas.

5. A documentação dos autos originários evidencia que o agravado empreendeu esforços para o cumprimento das obrigações assumidas no TAC, especialmente quanto à entrega dos equipamentos previstos no acordo, conforme histórico de comunicações mantidas com o órgão ambiental.

6. O TAC foi homologado em 2022 sem qualquer notícia de descumprimento, não havendo identificação de violação das obrigações pactuadas, mas sim demonstração do interesse do agravado em cumprir com suas obrigações.

7. O restabelecimento da multa ao valor original e a aplicação das demais sanções dispostas no Auto de Infração, no momento processual, violam os princípios da segurança jurídica, boa-fé e consensualidade administrativa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A suspensão dos efeitos de auto de infração ambiental mediante tutela provisória de urgência é cabível quando não comprovado o descumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta validamente celebrado, especialmente se demonstrada a iniciativa do compromissário no cumprimento das obrigações pactuadas, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica, boa-fé e consensualidade administrativa."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1034689-36.2024.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 13.06.2025; TJ-RS, AC 70082327537, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Antônio Vinícius Amaro da Silveira, j. 19.02.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1022778-90.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
GERCIO MARCELINO MENDONÇA JUNIOR

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória nº 1010315-90.2025.8.11.0041, ajuizada por
Gércio Marcelino Mendonça Junior
, deferiu tutela provisória de urgência, a fim de suspender os efeitos da condenação referente ao Auto de Infração nº 202832326 e a exigibilidade da multa no valor atualizado de R$ 137.316,55.

O Estado de Mato Grosso, em síntese, sustenta que não restou demonstrado o cumprimento integral do Termo de Ajustamento de Conduta celebrado, especialmente quanto à adequação do empreendimento às exigências técnicas e legais.

Registra que, o agravado não comprovou o adimplemento de todas as obrigações assumidas, permanecendo silente quanto à certificação técnica prevista no acordo.

Aponta, por fim, a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a natureza condicional do benefício da redução da multa, a requerer o provimento do recurso.

Houve pedido liminar, este que foi apreciado no ID nº 3009943696, a indeferir a pretensão.

O agravado, no ID nº 304484387, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos ventilados.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID nº 306023363, manifestou-se pelo provimento do recurso, a registrar que incumbe ao agravado o ônus de comprovar o cumprimento integral das obrigações pactuadas no TAC, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que deferiu tutela provisória em ação anulatória de auto de infração ambiental, a suspender os efeitos da condenação administrativa.

A controvérsia cinge-se à validade da suspensão dos efeitos do Auto de Infração nº 202832326, lavrado pela SEMA/MT, diante da alegada ausência de comprovação do descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre as partes.

Pois bem.

É certo que, o Termo de Ajustamento de Conduta constitui instrumento consensual de solução de conflitos ambientais, a permitir que o compromissário adeque sua conduta às exigências legais mediante o cumprimento de obrigações específicas, em contrapartida aos benefícios acordados.

No caso dos autos, o TAC celebrado em março de 2021 estabeleceu a suspensão do procedimento administrativo nº 70467/2021 e a redução da multa de R$ 105.000,00 para R$ 42.000,00, condicionadas ao cumprimento integral das obrigações assumidas pelo agravado no prazo estipulado.

É necessário registrar que, a natureza condicional dos benefícios concedidos no TAC vincula-se diretamente ao adimplemento tempestivo das obrigações pactuadas, de modo que o descumprimento acarreta automaticamente a revogação dos benefícios e o restabelecimento da situação anterior.

Os atos administrativos, por sua natureza, são revestidos da presunção de legitimidade e veracidade, que somente pode ser afastada mediante a produção de prova robusta em sentido contrário. Esta presunção tem por escopo assegurar a efetividade da atuação administrativa, especialmente em matéria ambiental.

Confira-se o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS PARA AFASTAR A VINCULAÇÃO DO AGRAVANTE À ÁREA. IRREVERSIBILIDADE DO PRADA. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS CONSERVATÓRIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

4. A presunção relativa de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, como autos de infração e relatórios técnicos subscritos por autoridade competente, somente pode ser elidida mediante prova robusta em sentido contrário, o que, na hipótese dos autos, não se verificou de forma inequívoca.

[...]

(N.U 1034689-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/6/2025, Publicado no DJE 13/6/2025).

Nesta toada, compete ao particular que contesta o ato administrativo o ônus de demonstrar a ausência dos pressupostos fáticos e jurídicos que fundamentaram a penalização, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Ocorre que, no caso dos autos, a situação apresenta contornos específicos que merecem análise detida.

O agravado celebrou TAC com o órgão ambiental em março de 2021, a se comprometer ao cumprimento de obrigações específicas em contrapartida à suspensão do procedimento administrativo e redução da multa.

A partir da documentação carreada aos autos originários, é possível verificar que o agravado demonstrou iniciativa no sentido de cumprir as obrigações pactuadas, especialmente no que concerne à entrega dos equipamentos previstos no acordo, conforme se depreende do histórico de comunicações mantidas com o órgão ambiental (ID nº 186218100 – autos originários).

Relevante destacar que, o TAC, em sua cláusula quinta, previu que na hipótese de inadimplemento, haveria a aplicação de multa diária, e eventual execução das referidas.

Ocorre que, se observa, do procedimento, que o TAC foi homologado posteriormente, em 2022 (ID nº 186218105 – fls. 42/50, autos originários), sem qualquer notícia de descumprimento.

Nesta toada, não há qualquer identificação de descumprimento, ao menos inicialmente, sendo que, na realidade, identifica-se o interesse do recorrido em cumprir com suas obrigações, principalmente pela relação dos e-mails.

Por fim, convém mencionar que o restabelecimento da multa ao valor original, e a aplicação das demais sanções dispostas no Auto de Infração, neste momento, violam os princípios da segurança jurídica, boa-fé e consensualidade administrativa, como bem disposto pelo Magistrado Singular.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÌVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. DEFICIÊNCIA DA APROVA ACERCA DO DESCUMPRIMENTO DO TAC. EXECUÇÃO EXTINTA.

1. Termo de Ajuste de Conduta (TAC). Ausência de elementos capazes de demonstrar o descumprimento da obrigação de não fazer contraída no termo de ajuste de conduta firmado entre o embargante e o Ministério Público.

[...]

(TJ-RS - AC: 70082327537 RS, Relator.: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Data de Julgamento: 19/2/2020, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 5/3/2020).

A partir destas considerações, seria temerário alterar a decisão proferida na origem, uma vez que é necessário um arcabouço probatório mais completo, a fim de evidenciar o descumprimento do TAC, a reforçar que o feito, da maneira em que se encontra, favorece o recorrido, já que há comprovação da tentativa e iniciativa no cumprimento de suas obrigações.

Diante de todo o exposto,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento interposto, a fim de manter incólume o raciocínio traçado na decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025